Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-77.2016.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001977-77.2016.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA
APELANTE: - LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI No. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTE DE ETILÔMETRO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição, quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001977-77.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAZARO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 367.821.221-20 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, LEI No. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTE DE ETILÔMETRO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição, quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lázaro Soares de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

1977-77.2016.811.0036, Código: 44681, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena privativa de

liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, condenando-o, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e determinando a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe correspondente a 02 (dois) salários mínimos, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
. (Id. 85847537).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante requer sua
absolvição
, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), sob o argumento de que
“a condução do veículo não causou potencial perigo ao bem jurídico tutelado, a colocar em risco a segurança viária, a infração deverá ser considerada meramente administrativa (art. 165 do CTB), e não penal, baseando-se no princípio da ofensividade, cujo entendimento e correta aplicação é de significativa importância no âmbito penal”
. (Id. 85847551).

Em contrarrazões (Id. 85847555), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 90467977-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 85846040), que no dia

29/09/2016, por volta das 16h45min, o apelante Lazaro Soares de Almeida conduziu veículo motor por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme situação atestada pelos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante delito.

Consta dos autos, que na data dos fatos, a guarnição da polícia militar em rondas de patrulha pela cidade de Guiratinga, na Avenida Marechal Rondon, deparou-se com o apelante conduzindo uma motocicleta HONDA CG 125 FAN KAS, de cor preta, placa OAU 1726 de Santo Antonio do Leverger/MT, dirigindo em zig zag.

Desta feita, os milicianos devido ao visível estado de embriaguez do apelante, realizaram a abordagem, ocasião em que tal estado fora constatado ante seus olhos avermelhados, dificuldades para parar em pé, bem como fala confusa.

Por fim, após ser submetido ao teste do etilômetro, o resultado obtido demonstrou a incidência de quantidade de álcool por litro de sangue superior ao permitido pela legislação vigente, qual seja, 0,90mg/L, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito.

A motocicleta foi apreendida, conforme Auto de Apreensão n.o 234869 e autuado nos artigos 162, inciso I; 165 e 244 inciso I, todos do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A motocicleta apreendida foi encaminhada a 11“ CIRETRAN com chave de ignição.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência, o apelante/condutor afirmou ter tomado apenas 10 (dez) latinhas de cerveja e 02 (duas) doses de pinga, tendo sido encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências da autoridade competente daquela Unidade Policial.

In casu
, o apelante pleiteia sua
absolvição do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, em razão da insuficiência de provas para a condenação, argumentando que, “a embriaguez deve ser constatada não apenas pela concentração de álcool por litro de sangue, mas também por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora”, o que não foi possível constatar pelos depoimentos das testemunhas, que não narraram outros sinais de embriaguez como
“voz pastosa, passos cambaleantes, olhos vermelhos”
.

Inicialmente, convém assentar que, “
o delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”. (TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Tal compreensão está de acordo com o entendimento externado pela Corte Superior de Justiça, porquanto a redação trazida pela Lei n. 12.760/12 não inclui o perigo concreto como elementar do crime de embriaguez ao volante:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de

direção anormal do veículo”.

(AgInt. No REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. em 24-10-2017).

“(...) IV - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta. (...) Recurso Ordinário desprovido”.
(Recurso em Habeas Corpus n. 47.501/RJ, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J. em 10/2/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis
:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Esclarecida esta questão, tem-se que a
materialidade
está comprovada com base no auto de prisão em flagrante delito (Id. 85846042 – p. 11), boletim de ocorrência (Id. 85846042 – p. 12), teste de etilômetro (Id. 85846042 – p. 13),

bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A
autoria
do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

O apelante, ao ser ouvido na fase inquisitorial, utilizou-se do seu direito de manter-se calado, sendo que, em juízo foi decretada sua revelia, tendo o processo prosseguido sem sua presença, conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, tem-se as declarações prestadas pelas
testemunhas Vecy José de Oliveiraz e Claudeir Ribeiro de Carvalho – policiais militares
, que, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, afirmaram que se depararam com o apelante, condutor da motocicleta Honda CC 125 FAN KAS de cor preta, placa OAU 1726 de Santo Antonio do Leverger/MT, dirigindo a motocicleta em “zig e zag”. Ressaltaram que o apelante apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, dificuldade de parar em pé e falando enrolando a voz, razão pela qual o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizado o Teste do Bafômetro e constatado 0.90 mg/l de álcool no sangue.

Em juízo, a
testemunha Vecy José de Oliveira
, que ratificou as declarações prestadas perante Autoridade Policial (Id. 85847558):

“(...) [Magistrado]: O que o senhor se recorda desses fatos? [Testemunha]: Na época eu trabalhava em Guiratinga né, e fomos (PM Claudeir) fazer patrulhamento, na Rua Marechal Rondon e foi quando nos avistamos o senhor Lazaro dirigindo motocicleta em zig zag, de forma que chamando atenção, fizemos abordagem e conduzimos ele a delegacia, ele aceitou fazer o teste etilômetro, onde foi constatado que ele estava sob efeito de álcool (...). [Magistrad0]: Acerca da Vida pregressa dele (réu), além desse fato, o senhor sabe de outro? [Testemunha]: Sim, são todos do mesmo crime, ele tinha sido preso anteriormente pelo mesmo motivo (306 CTB). (...)”.

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso é uníssona e coerente a demonstrar que o apelante conduzia a motocicleta Honda CC 125 FAN KAS de cor preta, placa OAU 1726 de Santo Antonio do Leverger/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado com o teste do etilômetro que constatou a embriaguez, apresentando medição de 0,90 mg/l de ar alveolar, índice superior ao permitido por lei.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL =- CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ANEMIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO – TESTE DO BAFÔMETRO POSITIVO – ELEMENTO APTO A SUBSIDIAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – ADEMAIS, DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE TAMBÉM ATESTAM O FATO – RECLAMO QUE MERECE SER AFASTADO. I – Realizado o teste de bafômetro pelo agente e revelada concentração alcoólica em seu organismo superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, provada está a alteração da capacidade psicomotora exigida para a condução de veículos automotores e, por consequência, inconteste está a configuração do delito constante no art. 306 do CTB (TJSC, AC n. 0001425-49.2015.8.24.0113, rel. Des. Sérgio RIzelo, J. 22.05.2018). II – Havendo provas seguras no sentido de que o réu, no momento dos fatos, encontrava-se com notórios sinais de embriaguez, mormente diante do teste de bafômetro realizado e dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, não há como se afastar a condenação imposta por infringência ao art. 306 do CTB. (...). recurso desprovido”.
(Apelação Criminal n. 0032914-83.2015.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. 21-02-2019).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.o 8 do IUJ no 101532/2015).

In casu
, o teste do bafômetro feito pelo apelante no dia do flagrante, registrou a concentração de 0,90mg/L, percentual que autoriza a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no art. 306, §1o, I do CTB. Vide:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012).

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012).

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)”.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Lázaro Soares de Almeida
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021